Tribunal: TJSP
Processo: 1001808-49.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AFASTAMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AFASTAMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. REVELIA DA RÉ QUE DIMINUIU OS ATOS PRATICADOS NOS AUTOS. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os descontos, sem autorização, em benefício previdenciário causam frustração, insegurança, desgaste emocional e constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida compensação, a qual deve ser feita em montante razoável e não exagerado, atendendo às peculiaridades do caso concreto.
2. Não há que se cogitar de majoração do percentual da verba honorária sucumbencial quando sua fixação respeitou os parâmetros previstos na legislação vigente e observou as circunstâncias específicas do caso sob julgamento, não sendo baixo ao ponto de ensejar aviltamento de verba com caráter alimentar de profissional indispensável à administração da justiça, tampouco elevado ao ponto de ocasionar enriquecimento desproporcional do patrono da parte vencedora.